Tribunal: TJMT
Processo: 1011321-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011321-37.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Hotelaria Accor Brasil S.A. e, também, Átrio Hotéis – IBIS Cascavel, com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto por Marcelo Augusto Gonçalves Viana.
Da análise do pleito recursal, infere-se que estes Aclaratórios foram opostos com a pretensão de que a eles se dê efeitos infringentes.
Assim, no intuito de evitar alegação de nulidade e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com fulcro no art. 1.023, § 2.o do CPC, intime-se o Embargado Marcelo Augusto Gonçalves Viana para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer manifestação aos Aclaratórios de Id. 53095965 e Id. 53171457.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de agosto de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora